Tribunal: TJSP
Processo: 2072067-89.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Wilson Lisboa Ribeiro
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. Decisão homologatória de prova pericial de engenharia. Insurgência recursal da requerida. Alegação de que os parâmetros adotados pelo laudo pericial não são satisfatórios. Pugna pelo descabimento da homologação, uma vez que devem ser fornecidos ulteriores esclarecimentos pelo perito. Não convencimento. Inteligência do artigo 477, § 2o, do Código de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. Decisão homologatória de prova pericial de engenharia. Insurgência recursal da requerida. Alegação de que os parâmetros adotados pelo laudo pericial não são satisfatórios. Pugna pelo descabimento da homologação, uma vez que devem ser fornecidos ulteriores esclarecimentos pelo perito. Não convencimento. Inteligência do artigo 477, § 2o, do Código de Processo Civil. Esgotamento da atuação do perito judicial, que apresentou laudo pericial hígido e bem fundamentado, com resposta aos quesitos, além de ofertar diversas manifestações para esclarecer questionamentos posteriormente aduzidos pelas partes. Homologação de laudo técnico pericial que não corresponde à antecipação de procedência ou não da ação. A magistrada não se encontra adstrita à conclusão divisada pelo perito. Peritus peritorum. Insurgência que representa, na realidade, inconformismo frente à conclusão pericial. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.